Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737444-85.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ALMIR GOMES LOPES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Sustenta que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. A interposição de recurso de agravo (art. 1.042, do CPC/15) contra decisão monocrática do relator que nega seguimento ao apelo nobre com base na jurisprudência do STJ firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.335.547/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/10/2023). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIDA DENTRO DOS COMANDOS LEGAIS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. UTILIZAÇÃO DE MEIO RECURSAL IMPRÓPRIO. INÚMEROS PRECEDENTES. 1. Não se verifica usurpação de competência deste Superior Tribunal de Justiça quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, motivo pelo qual não se admite o manejo da via reclamatória. 2. Nos termos da orientação desta Corte, se o recurso especial teve seu seguimento negado na origem exclusivamente com base no art. 1.030, I, b, do CPC, o único recurso cabível seria o agravo interno de que trata do § 2o do dispositivo legal em comento. A interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, nesses casos, caracteriza-se como erro grosseiro. Inúmeros precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg na Rcl n. 46.356/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 9/11/2023). Ante o exposto, não conheço do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026